Tribunal: TJDFT
Processo: 0702289-19.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Órgão : 1a TURMA CÍVEL Processo : 0702289-19.2024.8.07.9000 Classe Judicial : AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante : MARIA RODRIGUES DA SILVA Agravado : UNIVIDA USA OPERADORA EM SAÚDE S/A Relator : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================== DECISÃO =================== Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela autora MARIA RODRIGUES DA SILVA contra decisão proferida pelo d. juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de obrigação de fazer no 0728990-42.2024.8.07.0003, ajuizada em desfavor de UNIVIDA USA OPERADORA EM SAÚDE S/A, indeferiu a tutela de urgência para realização de cirurgia bariátrica, nos seguintes termos (ID 211514814): Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, proposta por Maria Rodrigues da Silva em face de Univida USA Operadora em Saúde S/A. A autora é beneficiária do plano de saúde da ré e sofre de obesidade mórbida, apresentando várias comorbidades associadas, como dispneia, artropatia, resistência à insulina, dislipidemia e esteatose hepática. Alega a autora que necessita de procedimento cirúrgico denominado gastroplastia redutora com bypass gástrico em "Y de Roux" por videolaparoscopia, com urgência, para evitar danos irreparáveis à sua saúde. Apresenta relatórios médicos indicando a necessidade da cirurgia, bem como o risco à sua vida caso o procedimento não seja realizado em caráter de urgência. Sustenta que a ré negou a autorização para o procedimento, sob o argumento de que estaria cumprindo carência contratual. Requer, em caráter liminar, que seja determinada a autorização do plano de saúde para a realização imediata da cirurgia, e ao final, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. Determinada a emenda à inicial pela decisão Id. 211386869. A parte autora apresentou emenda e documentos, conforme Id. 211507480 e Id. 211437979 e anexos. Os autos vieram conclusos. DECIDO. Considerando a análise preliminar dos autos, verifico que a petição inicial apresentada pela parte autora preenche os requisitos legais dispostos no artigo 319 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC). Diante disso, RECEBO a emenda à petição inicial. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, em face da aparente condição de hipossuficiência financeira, conforme o artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. Por outro lado, não é o caso de deferimento do pedido de tutela de urgência. Com efeito, nos termos do artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso, embora haja indicação médica para a realização da cirurgia bariátrica em caráter de urgência, a autora está em fase de cumprimento de carência contratual em razão de doença preexistente, conforme apontado pela ré. Apesar dos documentos médicos juntados indicarem a necessidade do procedimento, não se verifica, neste momento, prova inequívoca da probabilidade do direito alegado, em especial porque a negativa do plano de saúde está amparada em cláusula contratual expressa. Além disso, não restou plenamente demonstrado que a demora na realização do procedimento causará danos irreparáveis ou de difícil reparação à autora, uma vez que a mesma está sob acompanhamento médico e há possibilidade de outras alternativas terapêuticas serem consideradas no curso regular do tratamento. Ademais, a análise do cumprimento ou não das carências contratuais, bem como da abusividade da negativa do plano de saúde, demanda uma análise mais aprofundada, a ser realizada no curso do processo, mediante dilação probatória. Nesse mesmo sentido, entendimento deste E. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. CIRURGIA BARIÁTRICA. DOENÇA PREEXISTENTE. PRAZO DE CARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência da autora, o qual pretendia compelir a operadora de plano de saúde ré a custear a cirurgia bariátrica indicada pelo médico assistente. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Na hipótese, os elementos dos autos indicam que a autora possuía doença preexistente, qual seja, obesidade de grau III, quando da contratação do seu plano de saúde. 4. O art. 11 da Lei n. 9.656/98 autoriza a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes por até 24 (vinte e quatro) meses da contratação, conhecida como cobertura parcial temporária (CPT). No caso, a autora não cumpriu o referido prazo de carência, com previsão de término em 26/2/2025. 5. Os elementos contidos nos autos tampouco permitem concluir, de imediato, a urgência ou emergência do procedimento cirúrgico requerido, nos termos do art. 12, V, c, e do art. 35-C da Lei n. 9.656/98, ressaltando que a autora convive com obesidade e com outras comorbidades por anos e mesmo antes da contratação do plano de saúde atual. 6. Revela-se, a princípio, lícita a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico bariátrico promovida pela operadora de saúde ré e, portanto, a inexistência dos requisitos autorizadores para a concessão da concessão da tutela de urgência requerida, no tocante ao custeio pela operadora de plano de saúde da cirurgia bariátrica. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1859573, 07069662920248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 27/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. CARÊNCIA. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não havendo comprovação, em análise perfunctória, de que há risco iminente à saúde ou risco de morte a atrair a concessão da medida, necessário aguardar a formação do contraditório e o desenvolvimento regular do feito na origem. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1871090, 07506122620238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 13/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim à míngua de elementos consistentes, capazes de comprovar a urgência, a evidência do direito e o perigo da demora, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Nas razões recursais (ID 64195914), a agravante alega, em síntese, que: (i) é portadora de diversas comorbidades graves ligadas à obesidade, havendo laudos médicos de diferentes especialidades que atestam a gravidade do quadro, com recomendação, com urgência, de cirurgia gastroplastia redutora com Bypass Gástrico; (ii) apesar de cumprir os requisitos médicos, o plano de saúde negou o pedido em 16/09/24, sob a alegação de que estaria em curso a carência contratual, diante de doença pré-existente, o que traz prejuízos à saúde e ao bem-estar, que podem ocasionar danos irreparáveis à vida da paciente, configurando excepcionalidade autorizadora do procedimento prevista nos artigos 12, V, c e 35-C, I, da Lei 9.656/98 e súmula 597 do STJ; (iii) os tratamentos alternativos não surtem mais efeitos, com notícia de que a paciente não tolera mais medicações anorexígenas e de que vem ganhando peso, inexistindo motivo para a negativa, pois, além de amparada em entendimento consolidado desta corte, deve observar diretrizes consumeristas, sob pena de desamparar a consumidora diante da necessidade de tratamento indispensável capaz de preservar sua vida. Com tais argumentos, sustenta a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida, quais sejam, verossimilhança das alegações e fundado receio de dano irreparável, ou de difícil reparação, para que seja autorizada a gastroplastia pleiteada, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária. Ausente preparo em razão da gratuidade concedida na origem (ID 211514814). É o relato do essencial. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Na espécie, o indeferimento da tutela na origem está fundado no descumprimento do período de carência contratual, diante de patologia preexistente, nos termos de cláusula contratual expressa, bem como na ausência de prova inequívoca de urgência na realização do procedimento, inexistindo elementos a corroborar a tese de que a demora na realização da cirurgia causará à paciente danos irreparáveis. O exame perfunctório dos autos revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, como se passa a esclarecer. Apesar dos argumentos apresentados pela agravante, observa-se que os relatórios clínicos (ID’s 211358998, 211359000, 211359008 e 211360351) deixaram de apontar fundamentos que revelem a necessidade inadiável da cirurgia que não possa aguardar o prévio contraditório, a fim de que a questão seja analisada em juízo exauriente. A propósito, apesar das patologias apresentadas (dispneia, artropatia, resistência a insulina, dislipdemia, esteatose hepatica) e da alegação de que a paciente não tolera mais medicações anorexígenas, o laudo cardiológico ressalta que a paciente está “clinicamente bem” (ID 211359022), de modo que inexistindo prova robusta de risco iminente à saúde ou à integridade física da autora, caso não realize a cirurgia, não se pode extrair dos autos real situação de perigo. Ademais, como bem destacou o d. juízo, a análise do cumprimento ou não de carência contratual, bem como da abusividade da negativa do plano de saúde, exige análise aprofundada no curso da instrução probatória. Esta Corte, em julgamento de casos assemelhados, assim consignou: “em que pese a seriedade que deve ser tratada a obesidade mórbida, no Laudo Médico apresentado não há o apontamento da urgência de internação ou de realização imediata da cirurgia por risco iminente de morte” (Acórdão 1720002, 07095657220238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Confira-se, ainda, estas outras ementas de julgado desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. GASTROPLASTIA REDUTORA. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. PRAZO DE CARÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. PREVISÃO NORMATIVA. ANS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso de doença ou lesão preexistente declarada pelo beneficiário de plano de saúde, a carência de 24 (vinte e quatro) meses estabelecida mediante previsão contratual de Cobertura Parcial Temporária (CPT) para Procedimentos de Alta Complexidade (PAC) encontra fundamento legitimador na Resolução Normativa ANS no 558/2022. 2. Não obstante a severidade do quadro de saúde do beneficiário, com indicação da cirurgia bariátrica para evitar o seu agravamento e o aumento do risco de morte, o laudo médico não apresenta elemento que consubstancie perigo de dano iminente para justificar a premência de imediata submissão do paciente ao procedimento cirúrgico. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1764484, 07287872620238070000, Relator: SANDRA REVES, Relator Designado: MAURICIO SILVA MIRANDA 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Esse entendimento, aliás, tem sido, já de longa data, adotado reiteradamente por esta Corte. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. GASTROPLASTIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pedido de antecipação da tutela deve ser analisado à luz do previsto no art. 273 do Código de Processo Civil, que exige além da prova da verossimilhança das alegações, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. No caso, por mais que tenham sido apresentados laudos atestando que a agravante é portadora de obesidade mórbida e apresenta comorbidades, tais como hipotiroidismo e dores articulares, não existe demonstração do risco da demora, na medida em os relatórios médicos não fazem nenhuma menção de que o procedimento seja urgente ou emergencial, ou de que essas doenças associadas sejam capazes de colocar a agravante em situação de risco. 3. Precedente Turmário: "Indefere-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consubstanciado na autorização e custeio de cirurgia bariátrica, quando ausente a verossimilhança das alegações do Autor/Agravante, assim como o perigo da demora, tendo o médico classificado o referido procedimento como eletivo e não urgente. Agravo de Instrumento desprovido." (20120020283714AGI, Relator: Ângelo Canducci Passareli, DJE: 19/04/2013). 4. Agravo improvido. (Acórdão 767613, 20140020004523AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2014, publicado no DJE: 17/3/2014. Pág.: 162) (grifei). Desse modo, como as informações médicas noticiadas nos autos não trazem, efetivamente, qualquer informação quanto à necessidade, por risco de vida, de submeter a agravante ao procedimento cirúrgico referido nos autos, não há qualquer modificação a se empreender, ao menos nessa fase de cognição sumária, no decisum impugnado. Em outros termos, não basta, para a antecipação pretendida, que haja a recomendação de cirurgia em “caráter de urgência” ou que de que ela é “indispensável para evitar o agravamento do quadro que pode trazer risco a sua vida”. Assim, pode-se afirmar, em exame perfunctório típico desse momento processual, que a pretensão liminar pretendida pelo agravante não atende aos referidos pressupostos. Ressalte-se, por derradeiro, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o devido contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado na inicial. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar, querendo, as contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 20 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.